Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716455-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILO SAMPAIO ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO INTER SA, ECOMOVI SOLUCOES E SERVICOS EM PAGAMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PGWEB INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, GESTAO GRUPO JSS FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ NILO SAMPAIO ALVES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de produção antecipada da prova n.o 0718770-54.2025.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Cruz das Almas – BA. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda; 2) Os extratos da sua conta corrente referentes aos dois últimos meses; 3) Os dois últimos contracheques. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora